Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700953-82.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA MOREIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 12 de julho de 2021.